Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-41.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA TERMINATIVA COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC. CONTEÚDO NEGATIVO. INVIABILIDADE DA PRETENDIDA SUSPENSÃO DE SUA EFICÁCIA. INTERESSE NA OBTENÇÃO DE OBTER TUTELA DE URGÊNCIA PER SALTUM. PEDIDO APRESENTADO EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CHAMAMENTO NÃO ATENDIDO DO JUÍZO PARA IMPULSIONAR O FEITO. ATOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS AO REGULAR PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA NÃO REALIZADOS. INÉRCIA INJUSTIFICADA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO CONFIGURA ABANDONO DA CAUSA. FEITO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PROVIMENTO JUDICIAL HÍGIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA NÃO ESTABELECIDA NA LEI PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Inadmissível conhecer de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso oposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, CPC, porquanto negativo o conteúdo do ato judicial atacado. Ademais, configuraria manifesta afronta aos princípios orientadores do devido processo legal interpretar o pedido de sobrestamento do início ou da continuidade de decisão negativa, visto que não concedida a tutela postulada pelo autor/apelante, para a ele conceder provimento positivo, a exemplo da concessão da liminar de busca e apreensão, porque essa deliberação implicaria conceder a tutela de urgência per saltum, embora a questão em debate seja relativa à matéria fática. Situação não admitida pelo ordenamento jurídico e de modo algum se confunde com a suspensão da eficácia do pronunciamento judicial. Juízo negativo de admissibilidade do recurso quanto ao ponto.
2. Frustradas as tentativas de localização do veículo alienado fiduciariamente, cumpre ao autor diligenciar de modo a tornar viável o cumprimento da medida de busca e apreensão do bem móvel que pretende ter a si restituído. Não havendo meios de efetivar a ordem liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Caso concreto em que permanecendo inerte a parte autora, apesar de regularmente intimada a promover o andamento da ação, em procedimento marcado pela ausência de localização do veículo e de citação do apelado, autorizada está extinção do processo, por sentença, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, visto que ausentes seus necessários pressupostos de desenvolvimento válido e regular.
3. Não configura abandono da causa a situação processual em que extinto o feito porque inerte a parte autora frente a intimação que lhe fora feita pelo juízo para dar regular prosseguimento ao feito. Logo, desnecessária a intimação pessoal do autor, que é exigência posta no art. 485, §1o, do CPC, mas restrita às hipóteses do art. 485, incs. II e III, do citado diploma legal.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.